Tribunal: STF
Processo: RE 1258160
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas rubricas recebidas por servidor público municipal, dada a natureza transitória de que se revestem. Eis a síntese do pronunciamento: 
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PANAMBI. INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANAMBI – ISS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DESCONTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”
    Em apertada síntese, a recorrente sustenta a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre as parcelas creditadas ao servidor público a título de 13º salário (gratificação natalina), em razão da natureza remuneratória que lhe é inerente.
    Decido.
    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária, sobre as verbas em discussão, em razão de tratar-se de verbas não incorporáveis à aposentadoria. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “Saliento que a sentença está de acordo, também, com o entendimento das Turmas Recursais da Fazenda Pública em casos análogos:
    ‘RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PANAMBI. INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANAMBI. IMSS. CONTRIBIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DESCONTO. ‘(...)”
    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.068/SC, Tema 163/RG, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.“
    Saliento, no ponto, que o Tribunal de origem julgou a matéria em causa em sintonia com o decidido no referido paradigma. Nesse sentido, colho trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos ora suscitados pela parte insurgente: 
    “Note-se que essa lógica se aplica tanto ao regime geral de previdência social quanto ao regime próprio. Todavia, os §§ 2º e 3º do art. 40 da CF/88 enfatizam a pertinência desta assertiva no âmbito do regime próprio. De fato, ao estabelecerem que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor, e que não poderão excedê-los, os dispositivos reforçam a mínima referibilidade que deve existir entre remuneração de contribuição e proventos de aposentadoria. Portanto, a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos do servidor representa negação a esta exigência de referibilidade, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 40 e § 11 do art. 201 da CF/88. 
    …...................................................................................................
    De modo que, a partir do advento da Lei nº 12.688 (em 18 de julho de 2012), há previsão legal acerca da não incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre o adicional de férias, o adicional pelo serviço extraordinário e o adicional noturno. Porém, mesmo antes disso, em razão do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 40 e do § 11 do art. 201, todos da CF/88, pode-se afirmar que a Constituição de 1988 já proibia a incidência daquele tributo não apenas sobre as mencionadas verbas, mas também sobre as demais que igualmente não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Assim, a legislação veio, no essencial, a referendar a posição consolidada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais.”
    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no citado paradigma são aplicáveis à presente controvérsia. 
    Saliento, por fim, na linha do entendimento consolidado deste Supremo, que a matéria tratada no caso em tela não é regida pela Súmula 688/STF, a qual somente é aplicável ao Regime Geral de Previdência, não contemplando os servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência.
    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes idênticos: RE 1.227.051/RS, Ministro Edson Fachin; RE 1255228/RS, Ministro Marco Aurélio, RE 1.227.034/RS, Ministro Dias Toffoli, RE 1.227.054/RS, Ministro Dias Toffoli. 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator